Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA COVID 19. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR AULAS À DISTÂNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para declarar resolvido o contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para o autor, a partir do dia 07/03/2020, condenar a ré a restituir ao autor a parcela quitada no mês de março de 2020, no valor de R$ 1.180,00; e a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de compensação por dano moral.
2. A Instituição de Ensino ora recorrente insurge-se contra a decisão, uma vez que os serviços foram prestados na modalidade online, em razão de Decreto Distrital e o autor não solicitou a resolução do contrato. Sustenta que a negativação é devida e pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 40931949.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
5. A despeito do alegado, a recorrente não logrou comprovar que o menor tenha usufruído das aulas ministradas de modo online, isso porque trata-se de criança portadora de transtorno do espectro autista, que requer atendimento especial e presencial. Importante ressaltar que as partes, inicialmente, contrataram a prestação de serviços educacionais na forma presencial, mas, com a crise pandêmica, a ré teve que adequar-se aos termos do Decreto Distrital 40.519/2020, passando a ministrar aulas na modalidade on line, que, conforme elementos dos autos, não se aplicam ao menor, que à época tinha 3 anos de idade e nenhuma condição de acompanhar ensino à distância. É certo que as aulas foram disponibilizadas pela recorrente, mas também é evidente que o aluno não tinha a capacidade de acompanhar o ensino na modalidade oferecida.
6. A Instituição tinha conhecimento da condição do aluno, e mesmo após o retorno das aulas presenciais, o aproveitamento do aluno configurou-se como insubsistente, conforme frisou o magistrado sentenciante, o que denota que o ensino à distância não pode ser direcionado a crianças em condições especiais de aprendizado. Portanto, resta indevida a cobrança relativa às mensalidades no período em que as aulas foram ministradas na modalidade on line, razão pela qual a inscrição no rol de inadimplentes não se justifica. Em uma relação jurídica contratual, as partes contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato.
7. No que concerne aos danos morais, forçoso concluir que a cobrança e a inclusão do nome do recorrido em cadastros de proteção ao crédito foram indevidas, e aptas a ensejar a responsabilização da recorrente por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação, nos termos do entendimento do STJ (AgRg no AREsp 217.520/RS).
8.Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de indenização pelo dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme consignado na sentença, sendo suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à parte recorrida. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.